Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728239-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AURORA ALVES CAVALCANTE, WILSON DE OLIVEIRA PIRES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença n° 0034485-66.2014.8.07.0001, ajuizada por AURORA ALVES CAVALCANTE, ora agravada, homologou os cálculos apresentados pela perícia contábil. Em síntese, informa o agravante tratar-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, na qual foram discutidos os planos econômicos instituídos pelo Governo Federal. Aponta que a agravada requereu a reposição das diferenças existentes no chamado “plano verão” e que, após a realização de perícia contábil, a instituição financeira apresentou contestação ao laudo pericial sob o argumento de que o mesmo havia sido elaborado de forma divorciada ao que estipulado em sentença, pois que teria incluído no cálculo do valor devido reflexos inflacionários não previstos na condenação, o que teria ocasionado excesso de execução. Requer, assim: 1. O conhecimento e apreciação deste recurso de agravo de instrumento concedendo-lhe o efeito suspensivo, para determinar a cessação da eficácia da decisão agravada, acolhendo as razões apresentadas pelo agravante; 3. A requisição das informações que se julgarem necessárias ao MM. Juiz “a quo”; 4. A intimação da parte agravada para se manifestar, caso queira; e 5. O julgamento do presente agravo, dando-lhe total provimento, para determinar que sejam refeitos os cálculos do I. perito, observados os parâmetros corretos, ora expostos. (ID 13413118, p. 11). Juntou documentos aos ID’s 13413119, 13413120, 13413121, 13413122, 13413123 e 13413124. Preparo regular ao ID 13413125. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “Vistos etc. Iniciado o cumprimento de sentença, o executado apresentou impugnação, a qual foi rejeita pela decisão de id 18459806. O AGI 0710135-34.2018.8.07.0000 deu provimento parcial ao pedido de reforma da decisão para alterar o índice de correção monetária. Determinada a realização de perícia contábil, foi nomeado Perito e esse juntou o Laudo Pericial no id 45253410. A parte exequente manifestou sua concordância com o Laudo Pericial e o executado o impugnou, alegando que o Perito utilizou índices de atualização monetária contrários as determinações dos comandos exequendos, nas quais foram claras quanto a utilização do INPC. Ouvido, o Perito reiterou suas conclusões, havendo nova manifestação das partes. Decido. O executado insurge-se contra o Laudo Pericial, argumentando que não foi utilizado o índice de correção monetária determinado no julgado – INPC. Conforme esclarecido pelo Experto, o que pode ser confirmado pela análise dos cálculos elaborados, o INPC foi utilizado para a elaboração dos cálculos, sendo que foram juntados todos os índices, tal qual disponíveis no sítio do Banco Central do Brasil, a fim de que qualquer um dos interessados pudesse fazer a devida conciliação com as planilhas juntadas. A insurgência do executado não prospera, posto haver, em verdade, erro nos cálculos que apresenta em contraposição ao Laudo Pericial. Nesses cálculos, o executado não incluiu em sua planilha de evolução do débito os expurgos inflacionários, encontrando valor inferior ao devido, em total desacordo com o julgado. De modos que os cálculos periciais estão em perfeita consonância com o julgado e não merecem qualquer reparo. Ante o exposto, HOMOLOGO o Laudo Pericial e fixo o valor do crédito dos exequentes em R$ 20.027,57.” (ID 13380609, p.1). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, uma vez que as alegações quanto à consonância dos cálculos realizados pelo perito contábil com as determinações contidas na sentença coletiva podem ser apreciadas quando da análise do mérito pelo órgão colegiado sem que isso represente qualquer prejuízo ou risco de dano irreparável ao agravante. Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro dano grave, de difícil ou de impossível reparação, apto a autorizar a antecipação da pretensão recursal. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 7 de janeiro de 2020 19:03:14. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora